Tribunal: STF
Processo: ARE 1088271
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. O e. Ministro Marco Aurélio deu provimento parcial ao agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto nestes autos e determinou o retorno do processo ao Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), com o fim de que fosse aplicada a legislação em vigor à época do falecimento do militar (e-doc. 3). 



    2. O acórdão proferido no rejulgamento dos embargos de declaração opostos na origem ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHA. REQUISITOS. NÃO-PREENCHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. REMESSA DO STJ. OMISSÃO. FUNDAMENTOS PARA INDEFERIMENTO. SANEAMENTO. 



    1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 



    2. Implementada a pensão especial sob a vigência das Leis 3.765/60 e 4.242/63, apenas em favor da genitora, resta imprescindível para a reversão do direito em benefício da filha do ex-combatente a comprovação inequívoca, também por parte desta, (i) da incapacidade, sem poder prover os próprios meios de subsistência, e (ii) da não percepção de qualquer importância dos cofres públicos. 



    3. Determinando a legislação militar que a benesse será devida àqueles que não percebem qualquer importância dos cofres públicos, fica vedada a possibilidade de cumulação de percepção da pensão com o recebimento, por exemplo, de benefício de aposentadoria. Entendimento em sentido contrário afrontaria a intenção do legislador, visto tratar-se de benefício de caráter assistencial, premente, necessário à sobrevivência do beneficiário. 



    4. Omissão reconhecida. Saneamento. Sem efeitos modificativos.” (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II; 37, caput; e 93, inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1 Suscita, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no tocante ao exame, nos embargos de declaração, da alegada ausência de vinculação ao ato administrativo impugnado. Isso porque, nele, teria havido a indicação apenas da impossibilidade de cumulação de pensão especial de ex-combatente com outro benefício previdenciário, constando do acórdão recorrido a menção ao não cumprimento de outro requisito legal, o que ultrapassaria os limites da lide. 



    3.2. Quanto ao mérito, discorre sobre a possibilidade de cumulação da pensão especial com aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), uma vez que, no caso, os benefícios possuem fatos geradores distintos e há previsão expressa no art. 29, inc. I, da Lei nº 3.765, de 1960 (e-doc. 43).



    4. A União, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do extraordinário (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “No tocante às alegações veiculadas nos aclaratórios da autora, vê-se que o voto condutor do aresto manifestou-se expressamente sobre o mérito da demanda e sobre o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício, inclusive à luz da jurisprudência da Corte Superior, que determina que a implementação dos requisitos deve remontar à data do óbito do instituidor. 



    Com efeito, a questão acerca da aplicabilidade do regime das Leis 3.765/60 e 4.242/63 ao presente caso resta incontroversa, visto que, implementada a pensão especial sob a vigência das referidas leis, apenas em favor da mãe da autora, que veio a óbito em 05/06/2013 (CERTOBI9, evento 1 do processo originário), resta imprescindível para a reversão do direito em benefício da filha do ex-combatente a comprovação inequívoca, também por parte desta, (i) da incapacidade, sem poder prover os próprios meios de subsistência, e (ii) da não percepção de qualquer importância dos cofres públicos, requisitos legais não atendidos pela requerente. Vale dizer, segundo o conjunto probatório dos autos, não foram comprovados quaisquer desses requisitos previstos no artigo 30 da Lei 4.242/63, motivo pelo qual a apelante não faz jus ao direito de reversão da pensão especial de ex-combatente. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado da Turma:



     ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO. PENSÃO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. LEI 4.242/63. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A decisão do e. STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se aprecie se os dependentes do ex-combatente encontram-se incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e sem receber qualquer importância dos cofres públicos, de acordo com o artigo 30 da Lei 4.242/63. Não havendo nos autos comprovação acerca desses requisitos específicos, as autoras não fazem jus ao benefício pleiteado. (AC/RN 5001835-61.2012.4.04.7212, minha Relatoria, j. em 21/06/2017 - grifei) 



    Cumpre frisar que o presente caso não se trata de mera ‘transferência de quota-parte à autora, em virtude do falecimento de copensionista’, prevista no artigo 24 da Lei 3.765/60, porque, conforme acima destacado, o benefício foi originariamente concedido apenas para a viúva do militar. 



    No tocante ao pedido de manifestação expressa acerca dos fundamentos para o indeferimento do pedido, acresça-se que, determinando a legislação militar que a benesse será devida àqueles que não percebem qualquer importância dos cofres públicos, fica vedada a possibilidade de cumulação de percepção da pensão com o recebimento, por exemplo, de benefício de aposentadoria. 



    Entendimento em sentido contrário afrontaria a intenção do legislador, visto tratar-se de benefício de caráter assistencial, premente, necessário à sobrevivência do beneficiário. 



    Destarte, feitos os devidos esclarecimentos, dou parcial provimento aos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas, porém, mantendo os fundamentos da decisão anteriormente proferida por este Colegiado, visto que em consonância com a legislação prevista para o caso e com a jurisprudência das Cortes Superiores. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 35, p. 9-11; grifos acrescidos).



    6. De início, afasto a preliminar de negativa de prestação jurisdicional suscitada. Isso porque os embargos declaratórios foram devidamente apreciados pelo TRF da 4ª Região, que explicitou o motivo pelo qual tinha sido indeferido o benefício — a impossibilidade de cumulação da pensão especial com aposentadoria —, ou seja, o mesmo fundamento do ato administrativo impugnado. Assim, não se configurou a mencionada nulidade.



    7. No mais, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar a interpretação conferida às Leis nº 3.765, de 1960, e nº 4.242, de 1963, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    8. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.422.620-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p 28/06/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão especial. Reversão do benefício. Filha de ex-combatente. Interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.079.965-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DO BENEFÍCIO A FILHAS DE EX-COMBATENTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 794.493-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/12/2017, p. 19/12/2017).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator